Tribunal: TJBA
Processo: 8005976-52.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005976-52.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÕES CONTRA O ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso de apelação discute a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual pelo ente Municipal com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002). 2. A Suprema Corte, em decisão de 26.06.2023, aprofundou o entendimento anterior consubstanciado na Súmula 421 do STJ, consolidando o direito da Defensoria Pública à obtenção de honorários, inclusive quando atua contra ente público a que se vincula, com destinação exclusiva desses valores ao aparelhamento do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA II. Questão em discussão 3. A questão central reside na aplicabilidade do precedente vinculante do STF que estabelece a obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas ajuizadas contra o ente público, assegurando a sua autonomia funcional, administrativa e financeira, conforme os §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição Federal, introduzida pelas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014. III. Razões de decidir 4. A decisão do STF, ao fixar a obrigação de pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo em face do ente público ao qual integra, resguarda a autonomia da instituição e impõe a necessidade de adequação do entendimento em decisões pertinentes ao precedente, em observância ao disposto no arte. 927 do CPC. 5. Considerando a prevalência do julgamento do STF sobre o enunciado sumular 421 do STJ, que anteriormente afastou as obrigações de pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atuou contra o ente ao qual pertença, é cabível a condenação do Município em honorários 6. Determina-se a fixação dos honorários em R$ 800,00 na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a serem destinados exclusivamente ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/BA), nos termos do art. 85 do CPC/2015 e em consonância com a legislação vigente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada, em parte. Tese de julgamento: "1. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida, pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente. 2. Os honorários recebidos devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado a distribuição entre os membros que a compõem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual 26/2006 e no art. 2º, I, do Decreto Estadual 11.891/2009, Súmula 421 do STJ. Jurisprudência relevante: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); Súmula 421 do STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005976-52.2019.8.05.0103, da Comarca de ILHÉUS/BA sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido MUNICÍPIO DE ILHÉUS ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, DAR PROVIMENTO AO RECURSO da DEFENSORIA PÚBLICA pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA